Tribunal: TJES
Processo: 0000943-32.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000943-32.2017.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNANDES ALVES VIEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
VENDA CASADA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Não comprovada a venda de produto ou serviço condicionada à contratação do título executado, não há se falar em nulidade em razão de "venda casada". 2 - As alegações de que a penhora recaiu sobre propriedade que foi dada em garantia em outro processo e que o excesso de garantia compromete todo o patrimônio do Apelante, não foram arguidos na petição inicial e não foram objeto da sentença caracterizando uma inovação na esfera recursal. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000943-32.2017.8.08.0031

APELANTE
: ERNANDES ALVES VIEIRA

APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedentes os presentes Embargos à Execução.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e a cobrança de encargos abusivos.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Quanto ao mérito, compreendo que a alegação da parte requerida de que teria incidido encargos irregularidades sobre a avença em questão não merece acolhida, uma vez que sequer apontara de modo específico a suposta ilegalidade, não havendo qualquer indício de que a avença contenha estipulações em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência, ou mesmo ao que ordinariamente se pratica no mercado.

[...]

Por outro lado, não há comprovação mínima nos autos de que os juros moratórios praticados na espécie estariam em descompasso com o mercado ou com a legislação de regência, de modo que a respectiva alegação padece, portanto, de consistência para seu acolhimento.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante afirma (1) a existência de venda casada, ou seja, a liberação de contratos condicionada à compra de produtos, (2) que a penhora recaiu sobre outra propriedade, que foi dada em garantia em outro processo e (3) que o excesso de garantia compromete todo o seu patrimônio.

O Apelante alegou genericamente a existência de vendas casadas durante o período de relacionamento comercial com o Banco/Apelado.

Contudo, não especificou qual produto ou serviço foi obrigado a adquirir como condição para que a “Cédula de Produto Rural Financeira”, nº 000418924, objeto da execução, fosse liberada.

A venda casada é uma prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ainda que se trate de relação de consumo, eventual inversão do ônus da prova não afasta da parte autora a obrigação de apontar em que consistiu a venda casada e provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

O eventual agravamento do nível de endividamento do Apelante em razão da suposta ocorrência de venda casada, em diversas ocasiões, não pode ser discutido em Embargos à Execução no qual se cuida de um título específico.

Desse modo, não comprovada a venda de produto ou serviço condicionada à contratação do título executado, não há se falar em nulidade em razão de "venda casada".

O Apelante alega, ainda, que a penhora recaiu sobre propriedade que foi dada em garantia em outro processo e que o excesso de garantia compromete todo o seu patrimônio.

O art. 1.014, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 1.041 - As questões de fato, não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

In casu
, as alegações de que a penhora recaiu sobre propriedade que foi dada em garantia em outro processo e que o excesso de garantia compromete todo o patrimônio do Apelante, não foram arguidos na petição inicial e não foram objeto da sentença caracterizando uma inovação na esfera recursal.

É incabível a inovação em sede recursal, sendo vedado às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido, motivo pelos quais tais questões não serão analisadas.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.